Tribunal: TJDFT
Processo: 0714064-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714064-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: FVW VEICULOS EIRELI, ROSANIA RIBEIRO DOS SANTOS VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BANCO SAFRA S A contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID origem 120782134) nos autos do cumprimento de sentença autuado sob o no 0715318-12.2020.8.07.0001 indeferiu pedido de realização de pesquisas eletrônicas no SISBAJUD de maneira automatizada (“teimosinha”). Alega a agravante, em síntese, que move em desfavor da parte agravada cumprimento de sentença, os agravados já foram citados, bem como já foram homologados os valores apresentados pela contadoria judicial para aferição do quantum devido atualizado. Afirma que busca a satisfação do crédito, e que “ao contrário do que sustenta o Douto Juízo, não há qualquer óbice à realização das pesquisas requeridas, sendo evidente que esta auxiliará o credor no adimplemento do crédito perseguido”, salientando que a funcionalidade amplia as possibilidades de biscas e bloqueio de valores e ativos financeiros, c contribuindo, portanto, para conferir maior eficácia à prestação jurisdicional na fase executiva. Em face disso, reiterou o pleito de expedição de nova ordem de penhora de bens, por meio do SISBAJUD, utilizando-se a nova funcionalidade implementada de renovação automática da pesquisa, conhecida por “teimosinha”. Ao cabo, requesta a concessão da “TUTELA RECURSAL ANTECIPADA, e ao final, seja dado PROVIMENTO TOTAL do recurso, para REFORMA da r. decisão agravada, deferindo-se o pedido de buscas de ativos financeiros com reiteração automática (“teimosinha”) na plataforma sisbajud por período indeterminado, em nome dos executados, até o limite do débito ora perseguido, ou, caso assim não se entenda, que seja mantida a reiteração das ordens de bloqueio (“teimosinha”) de ativos financeiros, ao menos, pelo período de 30 dias”. Preparo recolhido (ID 35000470). É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Sopesando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência requerida nesta pretensão recursal, porquanto, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da insurgência, no caso à baila verifico a probabilidade do direito defendido pelo agravante capaz de justificar o provimento do pleito recursal almejado. Com efeito, não há óbice legal aparente ao empreendimento de nova diligência eletrônica, que deve ser implementada quando se mostrar razoável e passível de ser bem-sucedida, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos, notadamente ante aplicabilidade da nova funcionalidade (“teimosinha”) ofertada pelo sistema SISBAJUD. Como regra geral, o Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora on line, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessa medida constritiva, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, verifica-se que após a homologação dos cálculos realizados pela contadoria judicial pelo Juízo (ID origem 117405967) relativos ao crédito vindicado, foram indicadas medidas constritivas destinadas á satisfação do crédito, a saber, a ordem de bloqueio reiterada de ativos financeiros em nome do executado por 30 (trinta) dias – “teimosinha”. O Juízo indefere tal pleito, inobstante tenha deferido a pesquisa pelo sistema SISBAJUD, salientando que “não ignoro a salutar proposta da ferramenta, mas a arquitetura concebida para a sua disponibilização e funcionamento encontram intransponíveis óbices de ordem prática e jurídica, a impedirem sua plena utilização”. Defere, de ofício, em caso de insucesso da pesquisa BACENJUD, “consulta aos demais sistemas conveniados, para a localização de bens penhoráveis em nome do executado”. A conduta do Juízo, no entanto, ainda que justificada na realização de uma primeira consulta singular seguida de outras medidas decretadas subsidiariamente e de ofício, não aparenta estar em consonância com o princípio da razoabilidade, e, mais especificamente, distancia-se dos postulados da cooperação exigida dos agentes processuais, da efetividade, além de aparentar contrariar a razoável duração do processo (art. 4o e 6o do CPC). Isso porque, havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio reiterados e programáveis de bens junto ao SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores, independentemente de ter ou não sido a primeira solicitação de penhora. A decorrência lógica de uma pesquisa com maiores probabilidades de êxito para fins de satisfação do crédito vindicado no feito executivo justifica o eventual trabalho extra por parte da serventia, visto que quão maiores forem as chances de penhora de bens suficientes a fazer frente ao débito em cobrança, tanto maiores as chances de que o processo seja encerrado de maneira mais breve, tendendo, portanto, a aludida conduta a diminuir o acervo sob a responsabilidade do Cartório da Vara, resultando, igualmente, em uma prestação jurisdicional efetiva. Nesse contexto, a renovação dessa diligência se mostra, além de razoável, uma maneira viável e cooperativa de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, não merecendo guarita a justificativa apresentada pelo Juízo na origem, o que revela ser necessária a concessão da media pleiteada em sede de provimento antecipatório. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso por ocasião do julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz a parte agravante jus à obtenção da antecipação da tutela recursal no caso à baila. Ante todo o exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e sumária, os requisitos autorizadores da medida em relação a uma parte do pedido de natureza provisória, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar a realização pelo Juízo de origem de nova pesquisa junto ao sistema SISBAJUD em nome da parte agravada com o viso de penhorar bens e/ou ativos financeiros em seu nome capazes de solver, ou mesmo abater, a dívida exequenda, inclusive mediante utilização da funcionalidade de reiteração automática da ordem judicial (“teimosinha”). Oficie-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, II, do CPC). Cumpra-se. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator